Tribunal: STF
Processo: ARE 1338487
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa; que não se verifica a alegada repercussão geral no caso dos autos; bem como por entender aplicável o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo que está assim ementado:



    Discussão sobre a constitucionalidade da Lei Municipal nº 11.488/17 que não afasta a necessidade de remuneração do servidor de boa-fé. Direito do autor de receber as verbas rescisórias. Ação julgada procedente para condenar o Município a pagar ao autor as verbas rescisórias (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias proporcionais). Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, II e V, e § 2º, da Constituição Federal. Alega que “[...] o acórdão recorrido determinou que o Município arcasse com o pagamento de verbas rescisórias ante a exoneração de cargo comissionado cuja constitucionalidade é discutida em ação civil pública, discussão esta que, consequentemente, abrange a nulidade de tal contratação, razão pela qual não pode este Ente Federado, pelo menos neste momento, ser obrigado a arcar com referidas verbas rescisórias […].” 



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 37, II e V, e § 2º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes precedentes (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, v.g.):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Nesse sentido, ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei e grifos no original)



    Para além disso, o órgão judiciário de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos e interpretar lei local (Lei Municipal n. 11.488/17), condenou o Município “ao pagamento das verbas rescisórias (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias proporcionais)” à parte ora recorrida.



    Assim, rever o posicionamento da 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas bem como pela análise de legislação local, o que incide, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (ARE 892.018, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de setembro de 2015, v.g.):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.



    (AI 631.840 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de abril de 2009 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator